Tribunal: TJMT
Processo: 1004829-83.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004829-83.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 304.521.631-53 (APELADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (APELADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (APELADO), LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 304.521.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (APELANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (APELANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 304.521.631-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (APELANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (APELANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO ESPECIAL. TEMA REPETITIVO 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO TOTAL DA EXECUÇÃO. RESPONSÁVEL INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ISSQN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINGUISHING. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL.
CONFORMIDADE NEGATIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada, extinguindo o feito sem resolução de mérito e fixando honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios percentuais do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC ou o arbitramento por equidade; (ii) saber se o caso se subsume à tese firmada no Tema 1.265/STJ.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.265/STJ estabelece a fixação de honorários por equidade quando a exceção de pré-executividade apenas exclui um dos coexecutados, com prosseguimento da execução contra os demais.
4. Na hipótese, verifica-se distinção fática relevante, pois a exceção de pré-executividade foi oposta pela única executada, resultando na extinção integral da execução fiscal.

5. O reconhecimento da ilegitimidade passiva decorreu da impossibilidade de cobrança de ISSQN de responsável interino de serventia extrajudicial, em razão da imunidade tributária recíproca.

6. Nessa situação, o proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor integral do crédito tributário afastado, afastando a aplicação da equidade.

7. Incide, portanto, a regra do Tema 1.076/STJ, impondo a fixação de honorários segundo os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC.

8. O reconhecimento da ilegitimidade passiva decorreu de vício objetivo no lançamento tributário, consistente na cobrança de ISSQN de responsável interino de serventia extrajudicial vaga, que atua como preposto do Estado e está protegido pela imunidade tributária recíproca, situação substancialmente diversa da mera ilegitimidade subjetiva de um codevedor solidário.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de Conformidade Negativo. Acórdão mantido integralmente.

Tese de julgamento
: "1. Não se aplica o Tema 1.265/STJ quando a exceção de pré-executividade resulta na extinção integral da execução fiscal em face de devedor único. 2. Sendo mensurável o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o; 485, VI; 1.030, II. CF/1988, art. 150, VI, "a". CTN, art. 134, III.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.265/STJ (REsp 2.097.166/PR); Tema 1.076/STJ (REsp 1.850.512/SP); EDcl no REsp 2.097.166/PR. TJMT, Apelação Cível 1001249-45.2018.8.11.0037, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
DIVANIR MARCELO DE PIERI, BARBARA FERREIRA ARAUJO e MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Execução Fiscal no 1004829-83.2018.8.11.0037 acolheu a exceção de pré-executividade para: 01) reconhecer a ilegitimidade passiva da parte executada
AURAMIR DE SOUZA BARBOSA
; 02) julgar extinto o processo sem resolução de mérito; 03) condenar o
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE,
em recurso de apelação, sustenta que:

- não seria cabível a análise da matéria por meio de exceção de pré-executivdade, eis que demandaria dilação probatória para comprovação.

- Sentença
extra petita
, uma vez que não houve pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva;

- quando o cartório está sem tabelião titular, é possível a cobrança de ISSQN do responsável interino, como no caso dos autos.

- a Resolução n. 45/2015 CNJ e a Orientação No 6 de 25/11/2013, do CNJ, autorizam a cobrança do ISSQN em relação aos titulares e aos responsáveis interinos.

- o Juízo
a quo fundamentou a
sentença no Provimento n. 40/2019, que alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial – CNGCE, todavia ignorou a redação anterior do artigo 19 da CNGCE, a qual deveria ser aplicado ao caso.

- a sentença estaria em desacordo com a legislação e entendimento jurisprudencial;

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para rejeitar a exceção de pré-executividade.

Os apelantes
DIVANIR MARCELO DE PIERI e BARBARA FERREIRA ARAUJO
(patronos da parte executada
AURAMIR DE SOUZA BARBOSA),
arguem em síntese que os honorários sucumbências devem ser fixados em percentual, nos termos do artigo 85, § 3.o do CPC.

Em contrarrazões, as partes impugnaram integralmente os fundamentos dos recursos.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Esta e. Corte
NEGOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
e
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto por DIVANIR MARCELO DE PIERI E BARBARA FERREIRA ARAUJO (PATRONOS DA EXECUTADA)
,
para reformar a sentença, para fixar os honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos estabelecido do artigo 85, §§ 3o s 5o, do CPC, sob o proveito econômico obtido, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante.

O Ente Municipal interpôs Recurso Especial insurgindo-se, com relação a licitude dos créditos inscritos na CDA, legitimidade passiva dos executados bem como em relação à forma de fixação dos honorários sucumbenciais.

A
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificar possível juízo de conformidade em relação a orientação firmada pelo STJ por meio do
Tema 1.265/STJ (REsp 2.097.166/PR)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de reexame de Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, em sede de possível Juízo de Retratação, determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude do julgamento do
Tema 1.265/STJ (REsp 2.097.166/PR)
.

A controvérsia devolvida a este Órgão Fracionário
restringe-se aos
critérios para fixação de honorários advocatícios quando a Exceção de Pré-Executividade resulta no reconhecimento da ilegitimidade passiva dos executados.

Pois bem.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp n.o 2.097.166/PR (Tema 1.265)
, firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar,
tão somente
, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

A decisão da referida Corte Superior ampara-se no fato de que, quando a execução prossegue contra outros devedores, o crédito tributário permanece hígido; logo, o proveito econômico daquele devedor especificamente excluído seria inestimável, justificando a equidade.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)". [...]
9. Assim, deve prevalecer o entendimento de que nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes.
10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.

11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte
tese
:
"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
". [...]”.

(REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Reforçou-se, inclusive em sede de embargos de declaração (EDcl no REsp 2.097.166/PR), que o art. 85, § 8o-A, do CPC, não se aplica às causas em que figure a Fazenda Pública, e que o valor da CDA não serviria de base de cálculo por não refletir, naquela hipótese estrita de exclusão pontual, o proveito econômico.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o-A, DO CPC. VÍCIO CONFIGURADO. HIPÓTESE. DISPOSITIVO INAPLICÁVEL HONORÁRIOS ARBITRADOS. IRRISORIEDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Ficou demonstrada a omissão quanto à análise da aplicação do critério jurídico previsto no art. 85, § 8o-A, do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, para a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
3. O § 8o-A do art. 85 do CPC, que estabelece como parâmetro mínimo o percentual de 10% previsto no § 2o, não se aplica às causas em que figure a Fazenda Pública, as quais possuem regramento específico para arbitramento da verba honorária, conforme os incisos do § 3o do mesmo artigo.
4. Nas execuções fiscais, o valor da causa corresponde, obrigatoriamente, ao montante da dívida constante na Certidão de Dívida Ativa, acrescido dos encargos legais (art. 6o, § 4o, da LEF). Assim, na hipótese, é inviável a utilização do valor da causa para a fixação dos honorários, visto que só admitida quanto impossível mensurar o proveito econômico. 5. A pretendida aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC conflita com a própria tese jurídica firmada no acórdão embargado, segundo a qual o provimento judicial que exclui um dos coexecutados do polo passivo não altera o crédito constante na Certidão de Dívida Ativa, que permanece exigível dos demais devedores. Assim, o valor da CDA - que corresponde ao valor da causa - não reflete o proveito econômico obtido pela parte excluída, não podendo servir de base para a fixação dos honorários. 6. Apesar do elevado valor da execução fiscal, a simplicidade do procedimento adotado (exceção de pré-executividade) e a baixa complexidade da controvérsia jurídica (legitimidade passiva) justificam a quantia fixada pelo relator originário, em juízo de equidade. 7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos”. (EDcl no REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)

Contudo, após detida análise, entendo que o caso dos autos não se amolda à tese do Tema 1.265/STJ, tratando-se de hipótese de
distinguishing
.

Explico.

No paradigma do STJ, a tese refere-se aos casos em que a decisão resulta na exclusão de
um
ou mais coexecutados (geralmente sócios), enquanto a dívida continua sendo cobrada dos demais devedores. Ali, o proveito econômico é de fato inestimável, pois a dívida não foi anulada, apenas mudou-se o alvo da cobrança.

Na hipótese dos autos, a situação jurídica é bem diferente. A Exceção de Pré-Executividade foi oposta pela
única executada
constante como devedora título e no polo passivo da execução fiscal.

O fundamento acolhido por este Tribunal foi a
ilegitimidade passiva absoluta
do responsável interino de serventia extrajudicial para responder por ISSQN, e na impossibilidade de cobrança do referido imposto, calcada na imunidade tributária recíproca (visto que o serviço, na vacância, é prestado pelo próprio Estado/Poder Judiciário).

Dessa forma, o acolhimento da exceção não resultou apenas na exclusão de um sujeito com a manutenção da cobrança contra terceiros.

Resultou na
extinção total da execução fiscal
em face da única parte demandada, por considerar indevido o lançamento contra aquele sujeito passivo.

Neste cenário, o proveito econômico não é "inestimável".

Ele é
perfeitamente aferível,

direto
e corresponde exatamente ao valor total do crédito tributário que deixou de ser exigido da executada.

Trata-se da aplicação da regra geral fixada pelo mesmo STJ no
Tema Repetitivo 1.076
, que veda o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for elevado e mensurável.

Se a execução foi extinta por inteiro em relação à única devedora, o proveito econômico desta equivale ao montante da dívida da qual se livrou.

Logo, a base de cálculo deve ser o valor da causa (valor da execução) ou o proveito econômico, incidindo as faixas de escalonamento do art. 85, § 3o, do CPC.

Seguir a tese do Tema 1.265 em um caso de extinção total da ação contra devedor único seria desvirtuar o instituto da sucumbência e penalizar o patrono que obteve êxito em demonstrar a total impropriedade da cobrança fiscal.

Portanto, diante da evidente distinção fática (
distinguishing
) entre o caso vertente (extinção total da execução contra devedora única por vício no lançamento) e o Tema 1.265/STJ (exclusão de um coexecutado com prosseguimento da lide), não há que se falar em reforma do julgado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em conformidade com o que dispõe o artigo 1.030, inciso II, do CPC, promovo o
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão de apelação e o aresto que julgou os embargos de declaração, por estarem em perfeita harmonia com o entendimento vinculante do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026